Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702712-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO FORTES CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, segundo a qual foi indeferida a tutela provisória de urgência para determinar que o ente público reserve uma vaga em favor do autor no cargo de Administrador. O agravante aduz que participou do concurso público para o cargo de administrador (Edital n. 10/2018), sendo aprovado no cadastro de reserva. Afirma que há 538 cargos vagos e que a decisão agravada é genérica e não apreciou os documentos anexados, os quais demonstram satisfatoriamente os requisitos estabelecidos pelo STF no RE 837311 para demonstrar o direito subjetivo à nomeação. É o breve relato Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, porquanto os documentos apresentados demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 66452582 e ID 66452583), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Na hipótese, em sede de cognição sumária, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, notadamente a probabilidade do direito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” No caso, o agravante foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital, conferindo-se à administração pública a discricionariedade para o provimento das vagas, sendo irrelevante o fato de o agravado ter manifestado interesse e possibilidade de contratação, mediante confecção de minuta de nomeação do autor, fato que não vincula a administração à concretização do ato. Nesse sentido: “[...] 4. Na situação posta, a parte impetrante foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital, sendo deferida a administração pública a discricionariedade para prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. 4.1. Ainda que a administração distrital tenha, em determinado momento de validade do certame, demonstrado a necessidade de preenchimento de um certo número de cargos em aberto, esta conduta, por si só, não a vincula posteriormente para o preenchimento destes cargos que, eventualmente, não tenham sido providos, dentro do prazo de validade do concurso, em razão dos convocados não terem tomado posse (nomeações tornadas sem efeito). 4.2. Isto porque as necessidades da administração mudam rotineiramente e a decisão de não prover os cargos que antes tinha interesse no preenchimento – e não foram preenchidas por desinteresse dos candidatos nomeados – pode ser revista de ofício, em razão do poder de autotutela da administração, não gerando direito líquido e certo aos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas no edital do concurso público, como no caso dos impetrantes. 4.3. Inexistindo provas mínimas de que o administrador deixou escoar dolosamente o prazo de validade do concurso para favorecer candidatos de um novo certame, deve ser rejeitada a pretensão autoral. 5. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada." (Acórdão 1893348, 0738746-21.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.). Por conseguinte, afastada a probabilidade do direito do agravante, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006